Tribunal: STF
Processo: ARE 1407111
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Contrato de empréstimo consignado. Desconto de valores na folha de pagamento dos servidores. Ausência de repasse do ente público ao banco. Ação de restituição de valores. 4. Discussão sobre a natureza jurídica da obrigação. Reexame de fatos e provas e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.